Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-21.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000998-21.2020.8.11.9005
Origem:
Primeira Turma Recursal do Estado De Mato Grosso
Impetrante:
José Lustosa da Silva
Impetrado:
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Autoridade Coatora:
Dr. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Litisconsorte:
Energisa Mato Grosso
Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado De Moraes
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, que segundo o Impetrante, não teria apreciado seu pedido de devolução do prazo recursal, visto que não teria sido intimado da sentença, sendo o processo arquivado.
Narrou a Impetrante na petição inicial que o Reclamante Jose Lustosa da Silva, ingressou com a ação 1046347-07.2019.8.11.0041, afim de contestar fatura por recuperação de consumo, da qual sobreveio sentença de improcedência em 29/03/2020.
Que posteriormente houve o arquivamento do feito, não sendo o Autor devidamente intimado.
Pleiteia o deferimento de liminar para que seja determinada a devolução de prazo recursal ao Autor, anulando os atos praticados após a sentença.
É o relatório necessário.
Decido.
Diante da inexistência de decisão apreciando o pedido do Autor no processo principal, inexiste também ato coator.
O regramento estabelecido pela Lei no 9.099/95 não aponta qualquer possibilidade de recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais, contra decisões manifestamente teratológicas, e de forma alguma como sucedâneo recursal.
Entretanto, no presente caso, sequer existiu apreciação do pedido do Impetrante no processo principal ou indeferimento do referido pedido, não havendo ato coator para combater.
Pelo exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.
Intime-se e, observadas as formalidades legais, arquive-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator